Tribunal: TJES
Processo: 5008636-94.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008636-94.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: BOUTIQUE DA CARNE LTDA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. ENCERRAMENTO IRREGULAR E INEXISTÊNCIA DE BENS. INSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra decisão que indeferiu o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em fase de cumprimento de sentença.

A parte agravante alega que a inaptidão do CNPJ da empresa executada por omissão de declarações e a ausência de bens para saldar o débito configuram abuso da personalidade jurídica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir se o encerramento irregular das atividades empresariais e a inexistência de bens penhoráveis são, por si sós, suficientes para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, com base no art. 50 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional que afasta o princípio da autonomia patrimonial, exigindo a comprovação de abuso da personalidade, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial.

4)
O encerramento irregular das atividades da pessoa jurídica, isoladamente, não caracteriza abuso de personalidade jurídica, conforme o Enunciado nº 282 das Jornadas de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal.

5)
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que a existência de indícios de encerramento irregular da sociedade, aliada à falta de bens capazes de satisfazer o crédito, não constitui motivo suficiente para a desconsideração da personalidade jurídica.

6)
A aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica, com base no art. 50 do Código Civil, requer a demonstração de que os sócios agiram com abuso de direito, utilizando a pessoa jurídica de forma abusiva ou fraudulenta para frustrar credores, o que não se presume pela mera insolvência ou dissolução irregular.

7)
A ausência de provas de que os sócios da empresa executada tentaram frustrar a satisfação do crédito exequendo impede a aplicação da medida excepcional de desconsideração da personalidade jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8) Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, com fundamento no art. 50 do Código Civil, exige a demonstração de abuso, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial, não sendo suficiente a mera alegação de encerramento irregular das atividades ou a inexistência de bens penhoráveis.

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, art. 50; Código de Processo Civil, arts. 133, 134, 135 e 136. Enunciados nº 7 e nº 282 das Jornadas de Direito Civil do CJF.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp n. 2.259.858/DF; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.709.040/SP; TJES, Agravo de Instrumento 5007617-24.2023.8.08.0000; TJES, Agravo de Instrumento 5001034-91.2021.8.08.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Segundo se depreende, insurge-se a
EDP distribuição de energia elétrica S/A
contra a r. decisão que, em sede de cumprimento de sentença, não conheceu do pedido de desconsideração da personalidade jurídica da sociedade devedora
Boutique da Carne Ltda.
(Id. 68674035).

A decisão recorrida dispôs:

“Não conheço do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, pois a parte autora não apresenta as razões fáticas e jurídicas para alcançar o patrimônio dos sócios, nos termos do artigo 50 do Código Civil e artigos 133 e seguintes do CPC. A mera existência da dívida não é causa legal para a desconsideração da personalidade jurídica”.

Como cediço, a sociedade empresária, a partir do registro na Junta Comercial, adquire personalidade jurídica independente dos sócios.

Em consequência, exsurge que é a própria sociedade quem exerce a atividade empresarial e responde pelas obrigações sociais, conforme consagra o princípio da autonomia patrimonial da pessoa jurídica.

Nada obstante, a responsabilidade independente da pessoa jurídica não exclui, em casos excepcionais, a responsabilidade exclusiva dos sócios pelas dívidas sociais, quando ficar evidenciado que a pessoa física utiliza de forma abusiva e fraudulenta a personalidade jurídica da sociedade para frustrar a satisfação de créditos de terceiros.

Em tais situações, o Código Civil previu expressamente a possibilidade de o juiz desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade e declarar que certas obrigações sociais recaiam diretamente sobre os sócios que agirem com abuso de direito. É de se conferir:

Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso.

Devido à excepcionalidade da medida, infere-se que os bens dos sócios
somente responderão por tais dívidas quando razoavelmente demonstrada a ocorrência de desvio de finalidade da pessoa jurídica ou confusão patrimonial entre bens da empresa e dos sócios
.

Sobre o tema, é de se conferir os enunciados nº 7 e nº 282 das Jornadas de Direito Civil do CJF:

Enunciado nº 7
– Art. 50: só se aplica a desconsideração da personalidade jurídica quando houver a prática de ato irregular e, limitadamente, aos administradores ou sócios que nela hajam incorrido.

Enunciado nº 282
– Art. 50. O encerramento irregular das atividades da pessoa jurídica, por si só, não basta para caracterizar abuso de personalidade jurídica.

A Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o fato de a empresa executada ter encerrado irregularmente as atividades não autoriza, por si só, a desconsideração da pessoa jurídica:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVANTE. 1. As questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/15. Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pela parte recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta. Precedentes.
2. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, "a existência de indícios de encerramento irregular da sociedade aliada à falta de bens capazes de satisfazer o crédito exequendo não constituem motivos suficientes para a desconsideração da personalidade jurídica, eis que se trata de medida excepcional e está subordinada à efetiva comprovação do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial"
(AgInt no AREsp 1712305/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 14/04/2021). Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. Rever o entendimento do Tribunal de origem, no sentido de aferir a presença dos elementos para a desconsideração da personalidade jurídica, forçosamente, ensejaria em rediscussão de matéria fática, com o revolvimento das provas juntadas aos autos, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.259.858/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023.)

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CC/02. DISSOLUÇÃO IRREGULAR E FALTA DE BENS PENHORÁVEIS. REQUISITOS LEGAIS. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.º 568 DO STJ. 2. TRANSFERÊNCIA FRAUDULENTA DE BENS DE TITULARIDADE DA EMPRESA DEVEDORA PARA OS SEUS SÓCIOS. MATÉRIA NÃO ABORDADA PELO TRIBUNAL ESTADUAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N.º 282 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O acórdão recorrido não está em conformidade com a jurisprudência desta Corte, uma vez que está consolidada no sentido da necessidade de comprovação do abuso da personalidade jurídica e não apenas do encerramento irregular ou da falta de bens da empresa.

2. Impossível emitir qualquer pronunciamento sobre a transferência fraudulenta de imóveis da empresa devedora para os seus sócios, porque essa questão particular não está prequestionada, o que atrai o óbice da Súmula n.º 282 do STF, por analogia.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.709.040/SP, relator Ministro Moura

Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 7/6/2023.)

Com efeito, o encerramento irregular pode ser indício de abuso da personalidade (desvio de finalidade ou confusão patrimonial), mas são necessárias outras provas para que se cumpra o que exige o art. 50 do CC, as quais não se demonstraram até o presente momento, visto que não basta a mera inexistência de bens passíveis de penhora (Teoria Menor da Desconsideração).

Por conseguinte, inexistindo provas suficientes de que os sócios da empresa executada tentaram sobremaneira frustrar a satisfação do crédito exequendo, não se mostra aplicável a medida excepcional de desconsideração da personalidade jurídica.

Por fim, citem-se precedentes deste Tribunal de Justiça em casos similares:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NECESSIDADE DE PREENCHIMENTOS DOS REQUISITOS AUTORIZATIVOS. ABUSO DE PERSONALIDADE NÃO IDENTIFICADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESVIO DE FINALIDADE E CONFUSÃO PATRIMONIAL. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. INCABÍVEL EM INCIDENTE. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica encontra-se devidamente regulamentado no Código de Processo Civil, podendo ser instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo, sendo cabível em qualquer procedimento, de conhecimento ou de execução, bem como junto à inicial ou incidentalmente, conforme se depreende da leitura dos artigos 133 e 134. 2. Com efeito, incumbe à parte que almeja a desconsideração da personalidade jurídica comprovar cabalmente o preenchimento dos requisitos necessários previstos no art. 50, do Código Civil. 3. A desconsideração da personalidade jurídica se trata de uma medida excepcional, que somente pode ser autorizada quando demonstrado o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Na hipótese dos autos, verifico que a agravante não comprovou cabalmente o abuso da personalidade jurídica praticada pela empresa ré para que os sócios sejam pessoalmente responsabilizados pelas obrigações da sociedade. 4. A mera constatação de ineficácia das medidas adotadas, no curso do cumprimento de sentença, para satisfazer o crédito não é suficiente, por si só, para aplicação da desconsideração pleiteada, subsistindo a necessidade de demonstração concreta do abuso da personalidade, conforme consignado no art. 50 do Código Civil. 5. Diante da ausência de provas que demonstrem o uso ilícito da pessoa jurídica, impõe-se a manutenção do comando judicial recorrido que rejeitou o incidente de desconsideração. 6. No tocante à impossibilidade de condenação ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios no incidente de desconsideração da personalidade jurídica, entendo que razão parcial assiste ao agravante. 7. O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que não são cabíveis honorários advocatícios nos incidentes processuais, exceto nos casos em que haja extinção ou alteração substancial do processo principal. (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.812.085/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021.). 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Agravo de Instrumento 5007617-24.2023.8.08.0000, Relator: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/02/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CC. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS EM NOME DA PESSOA JURÍDICA E ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES. CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO ENSEJAM O ACOLHIMENTO DA MEDIDA EXCEPCIONAL DE DESCONSIDERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A desconsideração da personalidade jurídica, prevista no Art. 50 do Código Civil (com redação em vigor à época da suscitação do incidente), é cabível quando se verifica o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. 2. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o “encerramento das atividades ou dissolução da sociedade, ainda que irregulares, não são causas, por si sós, para a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do Código Civil” (AgRg no AREsp 711.452/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 09/10/2015). 3. A inexistência de bens passíveis de penhora da empresa ou encerramento, ainda que irregular de suas atividades, não é suficiente para o acolhimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 4. Considerando que a agravante não logrou êxito em comprovar abuso de personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, medida que se impõe é a manutenção da r. decisão objurgada. 5. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. (TJES, Agravo de Instrumento 5001034-91.2021.8.08.0000 Relator: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/11/2021)

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 18 a 22.08.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Sessão virtual 18-22/08/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões